Tribunal: TJBA
Processo: 0343521-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343521-50.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILMA DE ARAUJO LOPES e outros

Advogado(s)
:
MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO, GENIRA MORAES RODRIGUES

APELADO: LAUDELINO DAS NEVES NETO

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO, ROSIANE ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ESPÓLIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DOAÇÃO FORMALIZADA APÓS ÓBITO. NEGÓCIO NULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada por espólio, alegando posse decorrente de doação verbal formalizada por escritura pública após o óbito do suposto donatário.

2.

Sentença de improcedência do pedido, com condenação do autor por litigância de má-fé e arbitramento de custas, multa e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

3.

Interposição de apelação cível pelo espólio, sustentando a validade da doação e a ausência de má-fé, pleiteando a reforma da sentença e a concessão da justiça gratuita.

4.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a doação formalizada por escritura pública após o falecimento do suposto doador; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse; (iii) saber se subsiste a condenação por litigância de má-fé imposta ao espólio autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido o recurso e concedida a justiça gratuita nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.
7. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada por não se verificar ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Para a procedência do pedido de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, o que não se verificou.
9. O contrato de doação apresentado é nulo, uma vez que formalizado após o óbito do suposto doador, violando o art. 104, I, e art. 166, II, do Código Civil.
10. A parte apelada detém posse justa, respaldada pelo direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, decorrente de união estável reconhecida judicialmente.
11. A tentativa de afastar a companheira sobrevivente da posse do imóvel mediante documento juridicamente inexistente configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.
12. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com jurisprudência dominante, inclusive do próprio TJ-BA.
13. Jurisprudência relevante citada:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. [...] DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 6. Acrescente-se que a Ré tem direito real de moradia, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, o qual dispõe que é garantido ao cônjuge sobrevivente [...] o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família [...] 8. Assim, seja em razão do direito real de habitação, ou do fato da ré viver em união estável com o 'de cujus' e residir no imóvel até o advento do óbito, não se tratando, portanto, de posse clandestina ou violenta que configure esbulho apto a ensejar a reintegração de posse, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (TJ-BA - Apelação: 80001540220198050065, Relatora: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicado em: 10/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “É nulo o contrato de doação firmado após o falecimento do suposto doador, não servindo de base para pleito possessório contra companheira sobrevivente detentora de direito real de habitação; a tentativa de utilizar tal documento justifica a condenação por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 104, I; 166, II; 1.831.
Código de Processo Civil, arts. 80, I e II; 85, §11; 99, §7º; 561; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80001540220198050065, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10/09/2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0343521-50.2013.8.05.0001

da
Comarca de
Salvador
(BA), apelante
ESPÓLIO DE DJALMA DE CARVALHO LOPES
e apelados
LAUDELINO DAS NEVES NETO e ANTÔNIA DAS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .